Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REEXAME DO JULGADO. NULIDADE. FALECIMENTO DA PARTE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil, a morte de qualquer das partes acarreta a suspensão do processo.
3. Conforme o Princípio da Não Surpresa, positivado nos artigos 9 e 10 do novo Código de Processo Civil, é vedado ao Juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 3.1. Não se declarará a nulidade de ato se não restar demonstrado o efetivo prejuízo.
4. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todas as alegações expostas pela embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.